Tribunal: TJSP
Processo: 1008403-92.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS – Loteamento – Cobrança de rateio de despesas por serviços prestados, obras e benfeitorias implantadas – Possibilidade – Previsão no Contrato Padrão do Loteamento arquivado no Cartório de Registro de Imóveis – Desnecessidade de expressa adesão à Associação – Alteração do termo inicial da obrigação estabelecido na sentença, por ser incontroverso, diante da acordo

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS – Loteamento – Cobrança de rateio de despesas por serviços prestados, obras e benfeitorias implantadas – Possibilidade – Previsão no Contrato Padrão do Loteamento arquivado no Cartório de Registro de Imóveis – Desnecessidade de expressa adesão à Associação – Alteração do termo inicial da obrigação estabelecido na sentença, por ser incontroverso, diante da acordo anterior - Recurso provido em parte.